Tribunal: STF
Processo: Rcl 42807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eurofarma Laboratórios S/A, em 18.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, na Reclamação Trabalhista n. 0020556-41.2016.5.04.0029, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral:
    “ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIAS PROFISSIONAIS DIFERENCIADAS. BASE TERRITORIAL. O enquadramento sindical dos trabalhadores é feito, em regra, de acordo com a atividade econômica preponderante da empresa, exceto em se tratando de profissionais pertencentes a categorias profissionais diferenciadas, conforme estabelece o art. 511, §3º da CLT, sendo necessário, também nestes casos, a participação do sindicato representante das empresas que tenham em seus quadros trabalhadores que exerçam profissões diferenciadas. Em se tratando de empresa que atua em base territorial distinta daquela em que situada, como é o caso dos autos, entende-se deva ser considerado, para fins de enquadramento do obreiro, tendo em vista evidentemente a categoria profissional do autor, o local de prestação dos serviços, de modo que a localidade em que prestado o labor definirá a base territorial da categoria profissional a que pertence, ainda que a empresa ré e o respectivo sindicato profissional não tenham participado das negociações coletivas” (e-doc. 53).
    No voto condutor do acórdão, a autoridade reclamada assentou:
    “1.1 ATIVIDADE EXTERNA. ART. 62, I DA CLT. Nos termos do art. 62, I, da CLT, não são abrangidos pelo regime previsto no Capítulo II de tal diploma os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. As provas produzidas evidenciam que, muito embora as funções do autor fossem desempenhadas exclusivamente em ambiente externo, era possível o controle da sua jornada de trabalho. A este respeito, disse testemunha ouvida a convite do autor, Flávio Luciano, que foi seu gerente: (…)
    De fato, verifica-se que a testemunha Rudimar Carlos Barro, trazida pela reclamada, afirmou: (…)
    Estas declarações evidenciam que as atividades do demandante não eram incompatíveis com o controle de horário, de forma que não houve comprovação suficiente pela demandada de que o autor se enquadrava na exceção do art. 62, I, da CLT, em que pese tenha havido o preenchimento dos requisitos formais para reconhecimento da jornada externa, já que a ré tenha anotou a condição de trabalhador externo na ficha de registro de empregados (ID. 63b0c11 - Pág. 2).
    Assim, vigora a regra geral do art. 74, § 2º, da CLT, segundo a qual o controle das jornadas deve ser feito pelo empregador. Não vindo aos autos tais demonstrativos dos horários cumpridos pelo trabalhador, adota-se o entendimento da Súmula338 do TST e presumem-se verdadeiras as jornadas alegadas pelo demandante. Neste contexto, tem-se por suficientemente evidenciado que o autor não estava enquadrado no art. 62, I da CLT, estando sujeito ao controle diário das suas atividades. 1.2. JORNADA ARBITRADA Afastada a exceção legal, à reclamada incumbia, a teor da regra geral do art. 74, § 2º, da CLT, acostar aos autos os controles de jornada do reclamante, sendo que a não apresentação injustificada gera presunção relativa de veracidade do horário declinado na exordial, a qual poderá ser elidida por prova em contrário (Súmula 338, I, do TST). Diante da prova oral produzida, e com apoio no princípio da razoabilidade, fixa-se a jornada média do autor como sendo das 7h30min às 19h, com 1 hora de intervalo intrajornada, de segunda a sexta-feira. (…) Isto posto, fixo que o reclamante trabalhava duas horas além da jornada fixada, em uma oportunidade por semana. (...)” (fls. 7-11, e-doc. 53).
    2. A reclamante relata que, “na ação trabalhista individual nº 0020556-41.2016.5.04.0029, quando da prolação de acórdão, a 3º Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante daquela para condenar a ora reclamante ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades exercidas pelo reclamante não eram incompatíveis com o controle de jornada” (fl. 2).
    Afirma ter “ignor[ado] o v. acórdão que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo sindicato da categoria a qual pertence o reclamante daquela e o sindicato representante da reclamada, ora reclamante” (fl. 2). 
    Alega que “a r. decisão ora atacada deixou de respeitar as decisões do Pleno desse Tribunal nos processos que deram origem ao Tema nº 1.046, com repercussão geral” (fl. 2).
    Ressalta que, “na reclamatória trabalhista nº 0020556-41.2016.5.04.0029, há discussão da validade de cláusulas de Convenções Coletivas celebradas entre o SINDUSFARMA e o SINPROVESP, as quais disciplinaram que o uso de equipamentos eletrônicos pelos propagandistas não configura qualquer controle de jornada” (fl. 2).
    Pondera que “a matéria debatida nestes autos guarda uma inegável pertinência temática com aquela constante do ARE nº 1.121.633 e com o Tema nº 1.046 com repercussão geral, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes” [e que] “independentemente da CCT aplicada até o momento pelo E. Tribunal da 4ª Região, o tema deve ser afetado, eis que tanto a CCT do SINPROVESP (cláusulas 31 e 38) quanto a do SINPROVERGS (cláusula 23) preveem a inexistência do controle de jornada dos propagandistas através dos equipamentos eletrônicos”(fl. 4).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0020556-41.2016.5.04.0029, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 16).
    Pede seja “afetada a reclamação trabalhista nº 0020556-41.2016.5.04.0029, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este E. STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (fl. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar os recursos ordinários na Reclamação Trabalhista n. 0020556-41.2016.5.04.0029, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral.
    5. A decisão reclamada foi proferida em 22.6.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    6. Na espécie, na reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, a autoridade reclamada concluiu que, “muito embora as funções do autor fossem desempenhadas exclusivamente em ambiente externo, era possível o controle da sua jornada de trabalho”( fl. 7) e condenou a reclamada ao pagamento de horas extras.
    Esse entendimento fundamentou-se em depoimentos testemunhais que assentaram:
     “(...) quando o propagandista ingressava na reclamada recebia um roteiro já fixo; que o roteiro constava o horário e o nome do médico a ser visitado em tal hora, devendo ser observada a sequência estabelecida; que a orientação é de que após a realização da visita seja lançada esta no sistema (aplicativo) no iPad; que consta o horário da visita; que o aplicativo possuía um GPS independente do localizados do iPad; que pelo GPS do aplicativo poderiam localizar o propagandista em tempo real; (...) que utilizavam um iPad com o aplicativo WDForms, acreditando que este possui localizador; (...)" (fl. 8).
    Na Cláusula Vigésima Terceira da Convenção Coletiva de Trabalho 2012/2013 firmada pelo Sinprovergs, aplicável ao caso conforme a autoridade reclamada, dispõe-se:
    “As empresas, que não fornecem telefone celular e acesso à internet, reembolsarão aos empregados as despesas incorridas com esses equipamentos, quando utilizados em serviço, comprovadas através de relatório mensal, até o limite mensal de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). A utilização destes equipamentos não configura qualquer tipo de controle de jornada”.
    Ao concluir pela possibilidade de controle da jornada de trabalho do empregado, pelo uso de equipamentos eletrônicos com localização via satélite, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, de forma oblíqua, negou-se a aplicar a última parte dessa norma coletiva. Controverte-se na origem sobre a validade de cláusula de norma coletiva de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    7. A questão de fundo tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, decidiu o Relator, Ministro Luiz Fux: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas determinando a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, na Ação Trabalhista n. 0020556-41.2016.5.04.0029, e determinar a suspensão daquela ação até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora